Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002091-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JOÃO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA
AGRAVADO(S): FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA - ME
Vistos.
Considerando que a documentação de Id. 33610489 (fls. 182/187), por si só não respaldava a pretendida gratuidade judiciária, foi determinada a juntada de documentos outros que levassem ao convencimento da hipossuficiência alegada (id. 34683479).
Desta feita, o agravante apresentou documentos sob o Id. 36003477, quais sejam, cópia da CTPS comprovando estar desempregado, bem como negativas de Declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos, dando conta tratar-se de isento.
Logo, conclui-se de pronto, pelos documentos juntados aos autos, que o agravante é pessoa hipossuficiente na forma da lei, o que o torna apto ao benefício da gratuidade da justiça.
Assim sendo, DEFIRO a gratuidade judiciária nesta instância.
Consoante se verifica das razões recursais não há pedido liminar/efeito suspensivo/ativo nos presentes autos, intime-se a agravada na forma do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora